Tribunal: STF
Processo: RE 78504
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Acidente do trabalho. 
Recurso extraordinário de empregadora (alínea a) não conhecido. 
Verdade é que houvera condenação da seguradora e não da empregadora, mas isso no pressuposto de que aquela seria solvente, conforme a súmula 529. Sobrevindo a insolvência da seguradora, subsiste a responsabilidade da empregadora, nos termos daquela Súmula.